Tribunal: CARF
Processo: 15504.016426/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Franco Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.016426/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.100 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
MUNHOZ COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/09/2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DACON. APRESENTAÇÃO
APÓS PRAZO FIXADO NO CALENDÁRIO-FISCAL. CABIMENTO DA
PENALIDADE.
Existentes no mundo fático os elementos representativos do fato gerador da
obrigação acessória − apresentação da DACON até a data fixada no
calendário-fiscal −, em vista do atraso no cumprimento desta, cabe ser aplicada
a multa correspondente em desfavor da pessoa jurídica.
CERTIFICAÇÃO
DIGITAL.
HABILITAÇÃO
DE
PROCURADOR
PERANTE
A
RFB.
PROCEDIMENTOS
DEMANDADOS
PELO
CONTRIBUINTE.
A aquisição de certificação digital e a habilitação de procuração eletrônica
perante a RFB decorrem de procedimentos administrativos demandáveis pelo
contribuinte, a qualquer tempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.016426/2010-
0-61
3a Turm
3a Turm
SERVIÇO
SERVIÇO
RIGAÇÕE
RIGAÇÕE
erador: 0
erador: 08
OR ATR
OR ATR
PRAZO F
PRAZO F
NALIDAD
NALIDAD
Existent
Existent
obri
obri
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.100 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016426/2010-61

Relatório

Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ/BHE (fls. 19 a
21):
Contra o sujeito passivo foi lavrada notificação de lançamento relativa a
FALTA/ATRASO NA ENTREGA DA DACON com exigência de crédito tributário no
valor de R$ 500,00 e acréscimos legais. Os dispositivos legais infringidos constam na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal.
Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 02 a 04) contra o lançamento
alegando que no dia 28/08/2010, foi protocolada uma procuração - código de controle
1ONS1.7N145.EU66U.40M45.A -, recepcionada pela Receita Federal do Brasil,
conforme carimbo de protocolo (cópia anexa), no dia 28/08/2010, mas que só foi
conferida e homologada no dia 10/09/2010. Alega ainda que, durante todo este período,
de 01/09/2010 até o dia 09/09/2010) esteve na repartição cobrando uma solução, vez
que toda vez que era feita a tentativa de envio aparecia a mensagem "MIRROP
Iralidador DACON A TRASMISSA0 NÃO FOI CONCLUÍDA. A Procuração
eletrônica cadastrada para o detentor 316.425.356-72, do certificado digital apresentado
está pendente de aprovação por unidade de atendimento da Secretaria da Receita
Federal do Brasil", e que os funcionários do atendimento (senha PRO) justificavam o
atraso pelo fato haver muito serviço, em face das novas exigências, e que havia uma
enorme quantidade de procurações a serem conferidas e homologadas e pediam para
continuar tentando. Por esse motivo, ficou impossibilitado de transmitir a DACON do
mês 07-2010, no prazo fixado pela lei (08-09-2010).
Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, o órgão de primeira
instância administrativa julgou improcedente o recurso mencionado, sob os seguintes
fundamentos:
Ø
O princípio da responsabilidade objetiva do sujeito passivo em relação às suas
obrigações tributárias e ao cometimento de infrações, ou seja, a responsabilidade no
campo tributário independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato, conforme estabelece expressamente o art. 136 do
Código Tributário Nacional (CTN);
Ø
A obrigatoriedade de apresentação de declarações e demonstrativos com
assinatura digital, efetivada mediante utilização de certificado digital válido, decorreu
da edição da Instrução Normativa RFB no 969, de 21 de outubro de 2009, inicialmente
para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado;
Ø
Com o advento da IN RFB no 995, de 22 de janeiro de 2010, o alcance da
exigência foi ampliado para todas as pessoas jurídicas, exceto as optantes pelo Simples
Nacional, relativamente às declarações e demonstrativos especificados;
Ø
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funciona (art. 142 do CTN, parágrafo único). Assim, constatado o
atraso ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a autoridade fiscal não só está
autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de ofício
da multa pertinente.

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.100 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016426/2010-61

O contribuinte foi intimado acerca do acórdão que julgou a impugnação em
30/05/2012, conforme “AR”, anexado ao presente processo (fls. 46 e 47).
Insatisfeito com o teor da citada decisão, em 27/06/2012 interpôs Recurso
Voluntário (fls. 50 a 58), ratificando as alegações feitas por ocasião da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Não tendo sido suscitadas questões preliminares no Recurso Voluntário, passo ao
exame do mérito.
Conforme precedentemente colocado, verifica-se que se trata de imposição de
multa por atraso na entrega do DACON mensal referente ao período-base de Agosto/2010.
Do contexto relatado na decisão recorrida e no Recurso Voluntário, depreende-se
que a RFB, por meio do órgão de origem, deixou de deferir pedido de habilitação de procurador
perante aquela unidade, impedindo a certificação digital e, por conseguinte, a transmissão do
DACON.
Então, o cerne da questão que se coloca consiste em saber se eventual erro,
equívoco ou negligência da RFB teria o condão de desconstituir ou excluir a infração cometida.
Para o Direito Tributário, contribuinte é a pessoa física ou jurídica que realiza o
fato gerador da obrigação e arca com o pagamento do tributo. No caso da obrigação acessória
consistente na apresentação do DACON, por seu turno, o contribuinte é a pessoa jurídica a quem
se impõe a prática do ato de entrega da Declaração prevista na Instrução Normativa RFB no
1.015, de 05/03/2010.
Como se evidencia pela transcrição do art. 136 do CTN, a responsabilização por
prática de infração tributária independe da apuração dos motivos que levaram o contribuinte ao
descumprimento da obrigação,:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.100 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016426/2010-61

Em outras palavras, na matéria, a legislação orienta-se pelo critério objetivo,
impondo que, existentes no mundo fático os elementos representativos do fato gerador da
obrigação acessória (apresentação da DACON em data fixada no calendário-fiscal), em face ao
atraso no cumprimento desta, cabe ser aplicada a penalidade correspondente.
Como se verifica do acervo contido neste processo, o protocolo do requerimento a
que se refere o contribuinte junto a RFB se deu em 28/08/2010, sendo 08/09/2010 a data limite
fixada para a entrega do DACON.
Ressalte-se, todavia, que 28/08/2010 recaiu em um sábado, conforme calendário
daquele ano. Contudo, o carimbo aposto por servidora da RFB na petição do contribuinte
confirma a recepção da mencionada peça nessa data.
Ocorre que a certificação digital perante a RFB se tornou obrigatória a partir de 1o
de janeiro de 2010, com a edição da IN RFB no 969, de 21/10/2009, e como se observa, o prazo
para a entrega do DACON em questão se encerrou em 08/09/2010. Em outras palavras, em fins
de Outubro de 2009, os contribuintes em geral foram informados da necessidade de certificação
digital para transmissão de Declarações referentes aos períodos de apuração de Janeiro/2010 em
diante.
Em que pese o atendimento ao cidadão, por parte de certos órgãos públicos,
realmente ainda se encontrar aquém do desejável, não se pode atribuir, neste caso, a
impossibilidade de transmissão da aludida Declaração à negligência da unidade de origem ou a
problemas nos sistemas da RFB, eis que foi concedido ao recorrente prazo razoável para
impulsionar os procedimentos administrativos que permitiriam a assinatura digital e a posterior
transmissão do DACON.
De modo que, à vista das circunstâncias descritas, considero não assistir razão à
recorrente quanto às suas alegações de eventual “bloqueio no sistema”, de que teria resultado o
atraso na transmissão da Declaração.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.100 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016426/2010-61

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital